Tribunal: TJPA
Processo: 0025423-20.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N. ___________, PUBLICADO EM ________________________.
PROCESSO N. 0025423-20.2006.8.14.0301.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
APELAÇÃO CIVEL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE/APELADO: LABORATÓRIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA.
ADVOGADO: MAURICIO GONÇALVES FIGUEIREDO - OAB/PA 11.803 E OUTROS.
APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DO ESTADO: FABIOLA DE MELO SIEMS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO EM SEDE DE SEGUNDO GRAU. DESISTÊNCIA DEVE SER DESENTRANHADA E ENCAMINHADA PARA JUNTADA AOS AUTOS DE EXECUÇÃO, NO QUAL NÃO HÁ SENTENÇA PROLATADA. O PRESENTE RECURSO DECORREU DE SENTENÇA NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTRETANTO, O PEDIDO DE DESISTÊNCIA ATRAI PREJUDICIALIDADE DAS DUAS APELAÇÕES APRESENTADAS, OCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO,
1. O pedido de desistência se refere à ação de execução n. 0019923-69.2006.8.14.0301 que está apenso a este feito, assim não se aplica ao caso a vedação do art. 485, §5º do CPC.
2. Não cabe a esta magistrada homologar a desistência da ação, apenas determinar que o pedido de fls. 229 seja desentranhado dos autos dos embargos à execução e seja juntado nos autos corretos, qual seja o de execução de n. 0019923-69.2006.8.14.0301.
3. Considerando o pedido realizado entendo que há prejudicialidade das duas apelações apresentadas, por motivo superveniente.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu e negou provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 14 DIAS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE (2020).
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 0025423-20.2006.8.14.0301.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
APELAÇÃO CIVEL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE/APELADO: LABORATÓRIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA.
ADVOGADO: MAURICIO GONÇALVES FIGUEIREDO - OAB/PA 11.803 E OUTROS.
APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DO ESTADO: FABIOLA DE MELO SIEMS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA.
e
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que rejeitou totalmente os embargos à execução manejados pela Fazenda Pública e julgou improcedente o pedido, fixando honorários advocatícios de sucumbência de R$2.000,00.

Em suas razões, o
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA.
alegando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por seu turno, o
ESTADO DO PARÁ
alegou: a) nulidade das sentenças por negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 5º, LV e 93, IX da CF/88 c/c art. 458, 535, 745 e 420, parágrafo único do CPC; b) inexistência de título líquido, certo e exigível, ofensa ao art. 586 do CPC, contrato administrativo com efeitos suspensos e prevalência do interesse público.

Em petição de fls. 229, a empresa
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA.
, através de seu advogado com poderes específicos para tal, requereu a desistência da ação de execução.

Em despacho de fls. 232, determinei a intimação do Estado do Pará para que se manifeste sobre o pedido de desistência.

Através de Certidão de fls. 236, a Secretaria informa que apesar de devidamente intimado, o Estado do Pará permaneceu inerte.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Analisando os autos, verifico que às fls. 229 dos autos de embargos à execução, a empresa
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA.
apresentou pedido de desistência da ação principal, a execução, através de seu advogado Dr. Maurício Gonçalves Figueiredo, o qual possui procuração que dispõe de poderes para propor e desistir de ação, juntada às fls. 10 dos autos de execução.

Instado a se manifestar a respeito, o ESTADO DO PARÁ permaneceu inerte, de modo que nada tem a opor a respeito.

Cabe esclarecer que o pedido de desistência se refere à ação de execução n. 0019923-69.2006.8.14.0301 que está apenso a este feito, assim não se aplica ao caso a vedação do art. 485, §5º do CPC.

Não cabe a esta magistrada homologar a desistência da ação, apenas determinar que o pedido de fls. 229 seja desentranhado dos autos dos embargos à execução e seja juntado nos autos corretos, qual seja o de execução de n. 0019923-69.2006.8.14.0301.

Porém, considerando o pedido realizado entendo que há prejudicialidade das duas apelações apresentadas, por motivo superveniente.

O interesse recursal, essencial para a análise do recurso, apenas subsiste quando se possa antever algum
interesse
na
utilização
do recurso.

Segundo lição de Marinoni e Arenhart
1
:
¿é necessário que o interessado possa vislumbrar alguma utilidade na veiculação do recurso, utilidade esta que somente possa ser obtida através da via recursal (necessidade). A fim de preencher o requisito ¿utilidade¿ será necessário que a parte (ou terceiro) interessada em recorrer, tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência da decisão judicial¿

Ante o exposto,
nego seguimento às apelações.

Belém, 14 de dezembro de 2020.
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora

1
MARINONI, L. G. ARENHART, S. C. Manual do Processo de Conhecimento. 4 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 515.